Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707905-43.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ARTUR REIS BUGARIN AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BRISA MAR DESPACHO Vistos petição de "chamamento do feito à ordem" pelo agravante de id. 44590977. Nada a prover. A demanda originária é um cumprimento de sentença proposto por Associação dos Moradores do Brisa Mar, no qual o devedor realizou o depósito do valor executado e concordou com os cálculos do credor conforme consta na decisão agravada. A decisão agravada (id. 150093802, autos originários) autorizou a liberação do valor devido ao credor, entretanto, apenas após a preclusão da decisão, in verbis: "Portanto, preclusa esta decisão, libere-se em favor do credor, intimando-o, se o caso, para apresentar os dados bancários, a importância de R$ 11.517,11 (onze mil quinhentos e dezessete e onze centavos). Após, libere-se eventual remanescente ao devedor e façam-se os autos conclusos para extinção pelo pagamento." Ao condicionar a liberação do valor depositado à preclusão, o MM. Juiz de Primeiro Grau estabeleceu que o levantamento desses valores ocorrerá apenas após o julgamento deste agravo de instrumento, de forma que se mostra desnecessário o exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Assim, mantém-se o r. despacho de id. 444070503. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao presente agravo de instrumento. Brasília - DF, 14 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora